Tribunal: CARF
Processo: 10469.724810/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 56

1
55
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10469.724810/2015­04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.959 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PEDRO ARTHUR GONDIM DA SILVA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava
provimento. A Conselheira que restou vencida manifestou intenção de apresentar declaração de
voto. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou declaração de voto,
que deve ser tida como não formulada, nos termos do parágrafo sétimo, do artigo 63, do Anexo
II, da Portaria MF 343/2015 do RICARF.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724810/2015-04
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 57

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 58

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 1586971 de 1 de setembro de 2015, de fl. 10, que excluiu a partir de 1o de janeiro
de 2016.
A exclusão deu­se em virtude da empresa possuir débito de SIMPLES
NACIONAL do período de apuração 11/2014, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN
no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 22/09/2015 por via postal (telas de fls.
16/17), a pessoa jurídica interessada interpôs em 11/12/2015 a manifestação de fls. 02/06.
Na peça de defesa apresentada alega, em síntese, que “de forma inconstitucional
e ilegal, a RFB vem criando óbice aos contribuintes que desejam incluir novos débitos em
Parcelamento ativo perante o CGSN”; motivo pelo qual requer a nulidade do ato de exclusão.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 59

4

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 60

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que o CGSN impõe óbice a adesão do parcelamento, eis
que apenas permite que a contribuinte entre no parcelamento uma vez por ano.

Alega que tentou aderir ao parcelamento dentro do prazo de 30 dias contado
da notificação do ADE, mas não conseguiu devido a determinação do artigo 2o, § 2o da
Instrução Normativa RFB no 1508, de 04 de novembro de 2014, com redação ofertada pela
Instrução Normativa RFB no 1541, de 20 de janeiro de 2015, cujo teor se transcreve:

Art. 2o Os pedidos de parcelamento deverão ser apresentados
exclusivamente por meio do sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, nos Portais e­CAC
ou Simples Nacional.
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, serão
permitidos até 2 (dois) pedidos de parcelamento por ano­
calendário.
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, será
permitido 1 (um) pedido de parcelamento por ano­calendário.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1541, de 20
de janeiro de 2015)

Alega que a restrição imposto pelo dispositivo acima é inconstitucional e fere
o principio da legalidade e da irretroatividade da lei, bem como o artigo 146 do CTN.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que esta E. Tribunal está
impedido de analisar alegações de inconstitucionalidade de lei, conforme verbete da Súmula 02
do E. CARF.

Ademais, as regras de parcelamento são de competência do ente da
Federação que as concede.

Assim, não verifico ilegalidade na restrição imposta pelo CGSN que
restringiu a adesão do parcelamento para débitos junto ao Simples Nacional, apenas uma vez
por ano.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 61

6

Desta forma, rejeito a alegação da Recorrente de que o ADE seria nulo
devido a impossibilidade de sua adesão ao parcelamento, bem como de que seja ilegal a
restrição imposta pelo CGSN.

Ademais, como ressaltado acima, este Tribunal está impedido de analisar
matéria de inconstitucionalidade de ilegalidade da lei, nos termos da Súmula CARF 02.

De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos a dificuldade de aderir ao
parcelamento junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente pagou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados no ADE
e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o
momento.
Pois bem.

A Recorrente foi intimada após Ato de Exclusão a regularizar os débitos no
prazo de 30 dias e não o fez.

O v. acórdão recorrido demonstrou por meio de pesquisa junto ao Sistema da
Receita Federal do Simples que a Recorrente não tinha pago o débito até a data de 10/02/2017.

Ato contínuo, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam
o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi
expedido o ADE de exclusão do Simples, resumindo­se em apenas alegar que não conseguiu
aderir ao parcelamento.

Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou o débito que estava em aberto no momento em que foi expedido o
ADE, entendo que o v. acórdão deve ser mantido em seus termos.

De resto, adoto os fundamentos da decisão "a quo" para motivar meu voto no
sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

DA EXCLUSÃO
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo
17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na
sistemática do Simples Nacional a existência de débitos, e no art.
31 a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso
haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
ato de exclusão. Prazo esse que, no caso em exame, expirou­se
em 22/10/2015, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido
regularmente cientificada, por via postal do ADE DRF/NAT no
1586971 de fl. 10.
Lei Complementar no 123/2006
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 62

7
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada
com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples Nacional dar­
se­á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da
existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I
e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário, se comunicada no
próprio mês de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário subsequente, se
comunicada nos demais meses;
II ­ obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em
que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 63

8
1 ­ deverá ser comunicada até o último dia útil do mês
subsequente ao da situação de vedação; (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao
da comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31,
inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do
Simples Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o
123, de 2006, art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I ­ quando verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do
art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art.
31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
No caso em exame, constata­se pelas telas de fls. 15 e 21,
retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, que os débitos de SIMPLES NACIONAL dos
períodos de apurações 09/2014 e 10/2014, que constam
relacionados no Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no
1586971 de fl. 10, encontravam­se ainda na situação de
devedores em 10/02/2017 (data da consulta); portanto muito
tempo após a data limite de 22/10/2015 permitida pela
legislação para o contribuinte em questão regularizar os débitos
e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados os
débitos relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no
prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.724810/2015­04
Acórdão n.o 1402­004.959
S1­C4T2
Fl. 64

9

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital